Tribunal: TJDFT
Processo: 0002964-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ECA. Atos infracionais equiparados ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Emprego de arma branca e concurso de pessoas. Confissão. Medida socioeducativa.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - Não se considera a confissão para abrandar a medida socioeducativa de semiliberdade, que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o adolescente à sociedade e à família.

3 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete três atos infracionais em continuidade delitiva equiparados ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca e concurso de pessoas, sobretudo se o adolescente tem passagem pela VIJ.

4 - Apelação não provida.